Tribunal: TRF3
Processo: 5017632-25.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
440/1006)

5017632-25.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017632-25.2024.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: BIANCA ANACLETO BARBOSA, ELISSANDRA SILVA BASILIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA DE URZEDA VIANA - SP506487-A

APELADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.

I. CASO EM EXAME: 1. Pedido para que universidade pública brasileira seja compelida a admitir e a processar pedido de revalidação simplificada de diploma em Medicina obtido em universidade estrangeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Competência de universidade pública, no exercício de sua autonomia administrativa, para elaborar e publicar normas específicas para a tramitação dos processos de revalidação de diplomas de graduação obtidos no exterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A teor do artigo 48, § 2o, da Lei Federal no. 9.394/96, os “diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação”. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já declarou que inexiste direito à revalidação automática, sendo devida a avaliação pela instituição nacional mesmo com relação aos diplomas expedidos antes da exigência do procedimento legal. 4. A autonomia também implica que a Universidade revalidadora deve verificar o diploma estrangeiro de forma impessoal, sem descurar de sua reputação e seus critérios acadêmicos. E, para tanto, é regular o estabelecimento de limite de vagas para revalidação, mormente porque não existe vedação legal a tanto. 5. As normas estabelecidas pela instituição para revalidação de diplomas expedidos por instituições estrangeiras foram baseadas em critérios do Ministério da Educação (Resolução no 1/2022 e Portaria Normativa MEC no 1.151/2023). 6. O procedimento regulamentado pela instituição de ensino superior está em consonância com o exercício de sua autonomia administrativa prevista no art. 207 da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Apelação do impetrante não provida. 8. Tese: A Universidade é competente para elaborar e a publicar normas específicas para a tramitação dos processos de revalidação de diplomas de graduação obtidos no exterior.

Dispositivos relevantes citados: art. 207 da Constituição Federal; artigo 48, § 2o, da Lei no 9.394/96; Portaria MEC no. 1.151/2023; Resolução CNE no. 01/2022

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EREsp 1003232/RS, j. 25/02/2016, DJe 25/05/2016, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp 475.946/BA, j. 17/10/2018, DJe 26/10/2018, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5013573-62.2022.4.03.6100, Intimação via sistema DATA: 02/08/2023, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO; TRF-3, 6a Turma, AI 5024056-84.2023.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 20/03/2024, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017632-25.2024.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: BIANCA ANACLETO BARBOSA, ELISSANDRA SILVA BASILIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA DE URZEDA VIANA - SP506487-A

APELADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por BIANCA ANACLETO BARBOSA E ELISSANDRA SILVA BASILIO em face da REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, com o objetivo de viabilizar a abertura do procedimento de tramitação simplificada para revalidação de diploma estrangeiro. (ID 309051650).

A r. sentença (ID 309051732) indeferiu os pedidos iniciais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/2009.

Apelação do impetrante (ID 309051734), na qual requer a reforma integral da r. sentença sob a alegação de que possui direito ao processo de revalidação simplificada do diploma. Aduz que a autonomia universitária não é absoluta e que a UNIFESP, por ser um órgão público federal, é vinculada à legislação federal e às normas do MEC. Argumenta com a Portaria MEC no. 1.151/2023, Portaria INEP no. 530/2020, Lei n° 13.959/2019, a Lei no. 9.394/1996 e Resolução CNE no. 01/2022. Informa a inexistência de vagas na Plataforma Carolina Bori. Defende a ilegalidade das regulamentações internas da UNIFESP.

Contrarrazões da impetrada (ID 309051741), sem preliminares.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se tão somente pelo prosseguimento da demanda (ID 309359514).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A teor do artigo 48, § 2o, da Lei Federal no. 9.394/96, os “diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação”.

A determinação legal para revalidação deve ser lida à luz do princípio da autonomia didático-científica das universidades, constante do artigo 207 da Constituição.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já declarou que inexiste direito à revalidação automática, sendo devida a avaliação pela instituição nacional mesmo com relação aos diplomas expedidos antes da exigência do procedimento legal:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE GRADUAÇÃO CONCLUÍDO NO EXTERIOR. VIGÊNCIA DO DECRETO 80.419/1977. REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A norma insculpida na Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e Caribe, internalizada em nosso ordenamento jurídico por meio do Decreto 80.419/1977, ostenta caráter de lei ordinária de conteúdo programático, tendo em vista que a República Federativa do Brasil manifestou mero desejo de adotar as providências necessárias, na medida do possível, para reconhecer os títulos de educação granjeados em instituições de ensino estrangeiras.

2. Inexiste, portanto, mesmo antes da entrada em vigor do Decreto 3.007/1999, direito adquirido à revalidação automática dos diplomas obtidos na vigência do mencionado ato normativo.

3. Embargos de Divergência providos.

(STJ, 1a Seção, EREsp 1003232/RS, j. 25/02/2016, DJe 25/05/2016, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp 475.946/BA, j. 17/10/2018, DJe 26/10/2018, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES).

A autonomia também implica que a Universidade revalidadora deve verificar o diploma estrangeiro de forma impessoal, sem descurar de sua reputação e seus critérios acadêmicos. E, para tanto, é regular o estabelecimento de limite de vagas para revalidação, mormente porque não existe vedação legal a tanto. É nesse sentido a orientação das Cortes Regionais:

ADMINISTRATIVO. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. EDITAL DE LIMITAÇÃO DE NÚMERO DE VAGAS. POSSIBILIDADE. INOCORÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTONOMIA E DISCRICIONARIEDADE. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL (LEI 9.394/96, Resolução CNE/CES no 01/2202 e art. 107 da CF). SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO TRANSCURSO DO TEMPO.

1- A Resolução n. 12/2005, fixando outras normas de revalidação para registro de diplomas, dentro da capacidade de atendimento de sua demanda, delimitando um determinado período por meio de edital, encontra suporte na legislação pertinente, pois cabe à universidade pública brasileira zelar por sua reputação acadêmica e pelos princípios da isonomia, impessoalidade e da moralidade, não podendo ser, por ela, revalidados títulos obtidos no exterior, aquém do padrão exigido de todos os universitários, pelo Ministério de Educação, em instituições similares e, particulares, dos próprios alunos pela universidade pública revalidante.

2- É bem de ver que a atribuição de revalidação de diploma foi conferida justamente para que seja verificada a capacidade técnica do profissional pelas universidades. Desse modo, no desempenho de suas funções, dispõe a Administração Pública de poderes que lhe asseguram posição de supremacia sobre o particular e sem os quais ela não conseguiria atingir os seus fins. No entanto, esses poderes são limitados pela lei, bem como pelos princípios gerais de direito, de forma a impedir os abusos e as arbitrariedades a que as autoridades poderiam ser levadas.

3- Contudo, quanto ao processo de revalidação administrado pela Instituição de Ensino ao limitar a quantidade de 26 (vinte e seis) diplomas a ser revalidado no prazo de 6 meses, encontra suporte na legislação pertinente, além de que não há na Lei n.o 9.394/96 vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita pela autora, porquanto, ao eleger a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitou as normas dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação.

4- Em que pese o entendimento contrário de que é legal o estabelecido pela instituição de ensino acerca de limitação da quantidade de vagas por semestre, está consolidada a situação de fato com a concessão da tutela em 13/07/2006, confirmada pela r. sentença datada de 28/08/2007 conforme requerido e devidamente comprovado que a autora concluiu satisfatoriamente os estudos complementares previstos na Resolução no 1/2002 - CNE/CES, obtendo a revalidação do diploma expedido pelo Ministério da Educação da UFMS em 13/12/2006, conforme se vê às fls. 682 e 686, o que torna inviável desconstituir situação fático-jurídica consolidada pelo transcurso do tempo.

6- Apelação improvida.

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 0003895-79.2006.4.03.6000, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/09/2017, Rel. Des. Fed. MARCELO SARAIVA).

ADMINISTRATIVO. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA. LIMITAÇÃO PELA UNIVERSIDADE AO NÚMERO DE VAGAS. As instituições de ensino gozam de autonomia didático-científica e administrativa, nos termos do art. 207 da CF, ficando inserida, em tal autonomia universitária, a limitação do número de vagas para revalidação de diploma obtido no exterior, diante da ausência de normas específicas que estabeleçam os critérios para tanto.

(TRF-4, 3a Turma, AC 200871010016070, D.E. 12/08/2009, Rel. Des. Fed. MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA EXPEDIDO POR UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. EDITAL LIMITANDO O NÚMERO DE INSCRIÇÕES NO PROCESSO DE REVALIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. REMESSA OFICIAL PROVIDA.

1. A autonomia didático-científica conferida às Universidades pela Constituição Federal/88 abrange os procedimentos para revalidação de diplomas de graduação e de certificados de pós-graduação obtidos em instituições de ensino estrangeiras, com observância, no processamento, das regras definidas pelo Ministério da Educação.

2. É razoável a limitação em 20 do número de inscrições para o procedimento de revalidação de diploma de Curso de Medicina, posto que, para o Curso de Graduação, são oferecidas apenas 80 vagas anualmente, em concurso vestibular, representando a aludida quantidade de vagas 25% das oferecidas para a Graduação.

3. Remessa oficial provida.

(TRF-5, 2a Turma, REO 200680000018188, DJ - Data: 21/03/2007 - Página: 928 - No: 55, Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho).

De mesma sorte, em julgamento recente, a 6a Turma desta Corte Regional entendeu inviável compelir judicialmente a Universidade a realizar o procedimento simplificado de revalidação, na medida que “a ela cabe, discricionariamente, adotar as regras que reputar pertinentes ao aludido processo”:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE.

- A forma de revalidação dos diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras constitui faculdade conferida à Instituição de Ensino, no âmbito de sua autonomia didático-científica e administrativa (art. 207 da CF).

- Ao escolher realizar a revalidação de seu diploma na Universidade impetrada, cabia à impetrante adequar-se ao modelo de procedimento adotado pela instituição e imposto a quaisquer outros médicos formados em universidades estrangeiras que também desejem a revalidação, não podendo o Poder Judiciário intervir e determinar a adoção de sistemática diferente, tal como pretendido.

- Não há qualquer ilegalidade na recusa da universidade apelante em promover a revalidação do diploma através do procedimento simplificado, como no caso dos autos, pois somente a ela cabe, discricionariamente, adotar as regras que reputar pertinentes ao aludido processo.

- Apelação provida.

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5013573-62.2022.4.03.6100, Intimação via sistema DATA: 02/08/2023, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO).

Trago, ainda, precedentes específicos que versam sobre a Portaria MEC no. 1.151/2023 e da Resolução CNE/CES no 01/2022:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Ministério da Educação criou instrumentos para auxiliar as instituições de ensino na revalidação, sendo que em 2011 foi criado o REVALIDA – exame aplicado aos cursos de Medicina para subsidiar a aferição dos conhecimentos necessários pelas universidades públicas. Recentemente, o REVALIDA foi regulamentado pela Lei 13.959/2019 que deve ser observada para a revalidação dos diplomas de Medicina obtidos no exterior.

2. Por outro lado, cumpre ressaltar que a Resolução n. 1/2022 do Conselho Nacional de Educação/ Câmara de Educação Superior (CNE/CES) que dispõe sobre normas de revalidação de diplomas, também estabeleceu a utilização de plataforma de tecnologia.

3. Com base nessa Resolução, foi publicada a Portaria MEC n. 1.151, de 19 de Junho de 2023 (que revogou em parte a Portaria MEC 22/2016) que determinou que as instituições revalidadoras devem adotar a Plataforma Carolina Bori para a operacionalização dos processos de revalidação. Com efeito, a Plataforma é o sistema pelo qual os interessados podem cadastrar e enviar seus pedidos de revalidação e reconhecimento de diplomas estrangeiros diretamente às universidades habilitadas.

4. No que tange ao número de atendimentos aos pedidos de revalidação, a Portaria MEC n. 1.151/2023 definiu que incumbe às instituições de ensino estabelecer tal questão de acordo com sua a autonomia e capacidade técnico-laborativa, sendo que as solicitações que excederem à capacidade de atendimento aguardarão em fila de espera.

5. Portanto, eventuais solicitações realizadas por meio da Plataforma Carolina Bori serão analisadas de acordo com a capacidade de atendimento informada pelas instituições na referida Plataforma. Cumpre ressaltar que as universidades públicas, a quem foi conferida competência exclusiva para revalidar os diplomas estrangeiros, gozam da garantia constitucional de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial (art. 207, caput, da CF/1988).

6. Por conseguinte, diante da autonomia universitária, a Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP regulamentou o procedimento de revalidação de diplomas de graduação por meio do Edital n. 151/2022. E ainda, por meio da Portaria UNIFESP/PROGRAD n. 2710/2021. Desse modo, verifica-se que a instituição fixou regras específicas a fim de disciplinar o processo de revalidação, não se vislumbrando irregularidade no procedimento apta a afastar as diretrizes e os procedimentos que devem ser seguidos pelos interessados.

7. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5024056-84.2023.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 20/03/2024, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

- A forma de revalidação dos diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras constitui faculdade conferida à Instituição de Ensino, no âmbito de sua autonomia didático-científica e administrativa (art. 207 da CF).

- Consoante artigo 4o da Resolução CNE/CES no 1, de 25 de julho de 2022, resta verificado que não foram revogadas as regras específicas para a revalidação do título de Medicina, previstas na Portaria Interministerial no 278/2011, que instituiu o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por universidades estrangeiras, com a finalidade de subsidiar os procedimentos conduzidos por universidades públicas, nos termos do art. 48, § 2o, da Lei no 9.394, de 1996, nem foram limitadas as disposições internas das universidades a respeito da matéria.

- Ao escolher realizar a revalidação de seu diploma na Universidade ré, cabia ao autor adequar-se ao modelo de procedimento adotado pela instituição e imposto a quaisquer outros médicos formados em universidades estrangeiras que também desejem a revalidação, não podendo o Poder Judiciário intervir e determinar a adoção de sistemática diferente, tal como pretendido.

- Não há qualquer ilegalidade no fato de a universidade ré não promover a revalidação do diploma do autor através do procedimento simplificado, como no caso dos autos, pois somente a ela cabe, discricionariamente, adotar as regras que reputar pertinentes ao aludido processo.

- Apelação não provida.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5030578-97.2022.4.03.6100, Intimação via sistema DATA: 01/04/2024, Rel. Des. Fed. JOSÉ FRANCISCO SILVA NETO).

Vê-se, portanto, que a atuação da UNIFESP está de acordo com regulamentação específica pertinente ao processo de revalidação, fixada no exercício de sua autonomia universitária.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.

I. CASO EM EXAME: 1. Pedido para que universidade pública brasileira seja compelida a admitir e a processar pedido de revalidação simplificada de diploma em Medicina obtido em universidade estrangeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Competência de universidade pública, no exercício de sua autonomia administrativa, para elaborar e publicar normas específicas para a tramitação dos processos de revalidação de diplomas de graduação obtidos no exterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A teor do artigo 48, § 2o, da Lei Federal no. 9.394/96, os “diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação”. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já declarou que inexiste direito à revalidação automática, sendo devida a avaliação pela instituição nacional mesmo com relação aos diplomas expedidos antes da exigência do procedimento legal. 4. A autonomia também implica que a Universidade revalidadora deve verificar o diploma estrangeiro de forma impessoal, sem descurar de sua reputação e seus critérios acadêmicos. E, para tanto, é regular o estabelecimento de limite de vagas para revalidação, mormente porque não existe vedação legal a tanto. 5. As normas estabelecidas pela instituição para revalidação de diplomas expedidos por instituições estrangeiras foram baseadas em critérios do Ministério da Educação (Resolução no 1/2022 e Portaria Normativa MEC no 1.151/2023). 6. O procedimento regulamentado pela instituição de ensino superior está em consonância com o exercício de sua autonomia administrativa prevista no art. 207 da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Apelação do impetrante não provida. 8. Tese: A Universidade é competente para elaborar e a publicar normas específicas para a tramitação dos processos de revalidação de diplomas de graduação obtidos no exterior.

Dispositivos relevantes citados: art. 207 da Constituição Federal; artigo 48, § 2o, da Lei no 9.394/96; Portaria MEC no. 1.151/2023; Resolução CNE no. 01/2022

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EREsp 1003232/RS, j. 25/02/2016, DJe 25/05/2016, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp 475.946/BA, j. 17/10/2018, DJe 26/10/2018, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5013573-62.2022.4.03.6100, Intimação via sistema DATA: 02/08/2023, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO; TRF-3, 6a Turma, AI 5024056-84.2023.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 20/03/2024, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão